Tribunal: TJBA
Processo: 8147878-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147878-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN CARLA CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO, JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário e indenização por danos morais. A apelante sustenta abusividade na taxa de juros e ilegalidade na capitalização. Em contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade da justiça concedida à autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça; (ii) se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação à média de mercado, considerando a data correta da contratação; e (iii) se é lícita a capitalização de juros pactuada.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois a parte impugnante não apresentou provas capazes de elidir a presunção de hipossuficiência.

4. Constata-se erro material na sentença quanto à data do contrato (novembro de 2023), porém, corrigindo-se a premissa, verifica-se que a taxa pactuada (1,20 % a.m.) é inferior à média demercado divulgada pelo BACEN para o período (1,94% a.m.), o que afasta a abusividade, conforme entendimento do STJ (Tema 27).

5. A capitalização de juros é lícita, pois a taxa anual prevista (15,39%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,20%), caracterizando pactuação expressa nos termos da Súmula 541 do STJ e MP 2.170-36/2001.

6. Inexistindo ilegalidade nas cobranças, não há dever de indenizar ou repetir indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com retificação da fundamentação quanto à data-base de aferição dos juros. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 99, art. 1.013; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmula 541.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01